Tribunal: TJSP
Processo: 2383101-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Honorários de sucumbência – Artigo 827, §2o do Código de Processo Civil – Incentivo ao célere encerramento do litígio - Fixação em 10% - Possibilidade de majoração - Utilização dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Recurso parcialmente provido.